Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra Acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de contradição no Acórdão de ID 73285846.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza contradição.
6. Na espécie, observa-se que as razões do recurso inominado não abordaram as teses de violação às normas do mercado de capitais, de contrariedade à liberdade contratual e operacional e de risco sistêmico e insegurança jurídica, de modo que não foram objeto de decisão, portanto, não poderiam ser examinadas em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal vedada.
7. Com efeito, os embargos de declaração não são a via apropriada para revisão de mérito do julgamento, sendo inadmissível a utilização do recurso para simples inconformismo. Em reforço, a inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, limitando-se o recurso à eliminação dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Portanto, a discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a justificar a revisão do mérito por meio de embargos de declaração. A pretensão de rediscussão do julgado não é permitida nesta via.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.